Tribunal: TJPA
Processo: 0820608-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820608-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BEMVIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, MICHEL SALIM KHAYAT

AGRAVADO: JOSE ARNALDO DE SOUSA GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição de exceção de pré-executividade em primeiro grau. Na origem, cuida-se de execução de contrato de honorários advocatícios. Os executados alegam nulidade da execução por vício formal (ausência de assinatura de duas testemunhas) e vício material (ausência de certeza, liquidez e exigibilidade), fundamentando-se na revogação do mandato antes do trânsito em julgado e na posterior cassação da liminar que havia gerado o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) saber se o contrato de honorários advocatícios exige a assinatura de duas testemunhas para ser considerado título executivo extrajudicial; (iii) saber se a revogação unilateral do mandato e a posterior cassação de liminar retiram a certeza, liquidez e exigibilidade do título; e (iv) saber se a análise da proporcionalidade dos honorários devidos pode ser realizada em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático pelo relator é autorizado pelos arts. 932 do CPC e 133 do Regimento Interno do Tribunal, visando a celeridade processual quando houver jurisprudência dominante, sendo que a interposição do agravo interno e sua apreciação pelo Colegiado supera eventual nulidade por violação à colegialidade.

O contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial por força de norma especial (art. 24 da Lei nº 8.906/94), a qual dispensa a assinatura de duas testemunhas exigida pela regra geral do art. 784, III, do CPC.

A certeza e a exigibilidade do título decorrem da prestação do serviço advocatício, não sendo afastadas pela revogação unilateral do mandato, uma vez que o advogado faz jus à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente realizado, sob pena de enriquecimento sem causa do constituinte.

A liquidez do título não se desnatura quando o valor devido pode ser apurado mediante cálculo aritmético ou arbitramento judicial no curso da própria execução para ajustar o
quantum debeatur
ao cumprimento parcial dos serviços, conforme orientação recente do Superior Tribunal de Justiça.

A análise sobre a proporcionalidade da verba, a complexidade dos serviços prestados, as causas da revogação do mandato e o impacto da cassação da liminar constitui matéria fática que demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, devendo a discussão ocorrer em sede de embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial independentemente da assinatura de duas testemunhas, em razão da especialidade do art. 24 da Lei nº 8.906/94. 2. A revogação do mandato advocatício ou a necessidade de arbitramento do valor proporcional pelos serviços prestados não retiram, por si sós, a liquidez e a exigibilidade do título executivo. 3. Discussões que envolvam a proporcionalidade dos honorários e a complexidade dos serviços prestados demandam dilação probatória, sendo inviáveis em sede de exceção de pré-executividade.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, arts. 22, § 2º, e 24; Código de Processo Civil, arts. 525, § 11, 784, III, e 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.049.334/MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 20/06/2022; STJ, REsp 1.984.633, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado em 19/02/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1390750/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/09/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0820608-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: MICHEL SALIM KHAYAT e BEMVIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP

AGRAVADO: JOSE ARNALDO DE SOUSA GAMA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 30591288

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MICHEL SALIM KHAYAT E BEMVIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP
em face da Decisão Monocrática (ID 30591288) que negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles manejado, mantendo a decisão interlocutória do juízo de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Execução de Título Extrajudicial (nº 0066601-69.2015.8.14.0301) movida por
JOSE ARNALDO DE SOUSA GAMA
.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços advocatícios de id. 27929938, p. 7-9 – autos no 1º grau).

Os executados apresentaram exceção de pré-executividade com pedido de efeito suspensivo (id. 129437395), alegando preliminarmente o cabimento da medida e, no mérito, vícios formais e materiais do título executivo. Quanto ao vício formal, sustentam que o contrato não possui assinatura de duas testemunhas, requisito do art. 784, III do CPC, citando precedentes do STJ que afastam a executoriedade de contratos particulares sem tal formalidade.

No mérito, alegam ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, fundamentando-se na revogação do mandato antes do julgamento definitivo e na posterior cassação da liminar que havia gerado o benefício econômico.

O exequente apresentou manifestação à exceção (id. 145528307), refutando os argumentos dos executados. Sustenta que o contrato de honorários advocatícios dispensa a assinatura de testemunhas por força do art. 24 da Lei 8.906/94, citando precedente do STJ (REsp 226.998-DF). Quanto ao mérito, defende que a revogação unilateral do mandato sem justa causa não pode servir para eximir a obrigação de remunerar pelos serviços prestados, invocando o princípio da proporcionalidade.

A decisão ora recorrida foi proferida nos seguintes termos (
Id. Num. 155874644
):

(...)
Quanto ao vício formal alegado

Os executados sustentam que o contrato carece de assinatura de duas testemunhas, requisito do art. 784, inciso III do CPC para configuração de título executivo extrajudicial. A argumentação, embora prima facie procedente sob a ótica do Código de Processo Civil, não prospera diante da legislação especial aplicável à espécie.

O art. 24 da Lei 8.906/94 estabelece que a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos. A norma não exige a subscrição por testemunhas, constituindo lex specialis em relação ao CPC.

A razão jurídica desta dispensa reside na natureza específica da relação advocatícia e na fé pública inerente ao exercício da advocacia. O legislador conferiu tratamento privilegiado aos contratos de honorários, reconhecendo sua importância para a efetivação do direito fundamental de acesso à justiça e a dignidade da advocacia como função essencial à administração da justiça.

Assim, rejeita-se a alegação de vício formal do título executivo.

Quanto aos vícios materiais alegados

A questão central reside na verificação dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, considerando as circunstâncias específicas do caso: revogação do mandato antes do julgamento definitivo e posterior cassação da liminar.

Analisando-se o título executivo, verifica-se que a obrigação está claramente definida no contrato: pagamento de 20% sobre o benefício monetário conquistado.

A certeza da obrigação não se confunde com a quantificação final, mas sim com a definição da natureza e objeto da prestação. O fato de ter havido revogação do mandato não elimina a certeza da obrigação pelos serviços efetivamente prestados até aquele momento.

Da liquidez da obrigação

A questão da liquidez apresenta maior complexidade. Os executados argumentam que a revogação do mandato antes do término da demanda torna ilíquido o título para o valor integral, exigindo ação de conhecimento para arbitramento proporcional. O exequente, por sua vez, invoca recente precedente do STJ (REsp 1.984.633) que reconhece a possibilidade de arbitramento judicial na própria execução, preservando a liquidez do título.

O precedente citado pelo exequente é pertinente e representa a orientação mais atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. A Corte assentou que o título executivo não se desnatura quando a sua liquidez pode ser encontrada mediante a realização de cálculo aritmético, mesmo quando haja complexidade neste, admitindo o arbitramento judicial para ajustar o quantum debeatur em caso de cumprimento parcial dos serviços.

Este entendimento harmoniza-se com o princípio da efetividade processual e evita a multiplicação desnecessária de demandas. A necessidade de cálculo proporcional ou arbitramento não descaracteriza a liquidez quando o título contém elementos suficientes para a determinação do quantum através de operação aritmética, ainda que complexa.

Da exigibilidade da obrigação

A exigibilidade merece análise mais detida considerando a cláusula de êxito pactuada. Os executados sustentam que a condição não se implementou, pois o mandato foi revogado antes do julgamento definitivo e a liminar foi posteriormente cassada.

Contudo, a interpretação da cláusula de êxito deve considerar a boa-fé contratual e o princípio que veda o enriquecimento sem causa. O advogado prestou serviços que efetivamente contribuíram para a obtenção do benefício econômico inicial (levantamento de R$ 2.156.326,28), ainda que posteriormente revertido.

A revogação unilateral do mandato pelo cliente, especialmente após a obtenção do benefício econômico, não pode ser utilizada como subterfúgio para frustrar o direito do profissional à remuneração pelos serviços prestados. O art. 22, §2º da Lei 8.906/94 assegura ao advogado o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado, mesmo em caso de revogação.

Da necessidade de dilação probatória

Embora os executados sustentem que a matéria independe de dilação probatória, a análise concreta revela que a determinação do quantum efetivamente devido demanda investigação sobre: extensão dos serviços prestados, contribuição para o resultado obtido, circunstâncias da revogação do mandato e impacto da posterior cassação da liminar.

Tais elementos não podem ser aferidos mediante simples análise documental, exigindo instrução probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. A complexidade da análise sugere que a discussão seria mais adequadamente travada em sede de embargos à execução, onde a dilação probatória é permitida.

Assim, as discussões sobre proporcionalidade dos honorários, circunstâncias da revogação e impacto da cassação da liminar demandam dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade, devendo ser travadas na via processual adequada.

Dispositivo

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

Augusto César da Luz Cavalcante

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Assim, o juízo
a quo
rechaçou a objeção por entender que:
(i)
o contrato de honorários advocatícios não exige a assinatura de duas testemunhas para ser considerado título executivo, por força da legislação especial (Lei nº 8.906/94); e
(ii)
as discussões sobre a proporcionalidade dos honorários, as circunstâncias da revogação do mandato e o impacto da cassação da liminar são matérias que demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Contra esta decisão foi interposto o Agravo de Instrumento julgado pela monocrática ora agravada.

Defendem os Agravantes a inadequação da via eleita, por entenderem que a cobrança de honorários, nessas circunstâncias, demandaria prévia prestação de contas e dilação probatória em ação de conhecimento. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, extinguindo-se a execução.

Ausência de contrarrazões nos autos.

MONOCRÁTICA
no id. 30591288. Segue a ementa da decisão:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios, rejeitou exceção de pré-executividade. Os agravantes (executados) alegam a nulidade da execução, sustentando que o contrato não constitui título executivo por (i) ausência da assinatura de duas testemunhas e (ii) falta de certeza, liquidez e exigibilidade, decorrente da revogação do mandato advocatício antes do desfecho da causa e da posterior cassação de uma liminar que havia gerado benefício econômico. A decisão agravada afastou as alegações por entender que o contrato de honorários prescinde de testemunhas e que as demais questões demandam dilação probatória, o que é incabível na via eleita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato de honorários advocatícios exige a assinatura de duas testemunhas para ser considerado título executivo extrajudicial; (ii) saber se a revogação do mandato antes do êxito final da causa e a cassação de liminar favorável retiram a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título; e (iii) saber se a análise da proporcionalidade dos honorários devidos pode ser feita em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O contrato de honorários advocatícios é um título executivo extrajudicial por força de legislação especial (Lei nº 8.906/94), que prevalece sobre a regra geral do Código de Processo Civil, sendo, portanto, desnecessária a assinatura de duas testemunhas para a sua validade e executoriedade, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

2. A revogação do mandato antes do término da demanda não afasta a certeza da obrigação de pagar pelos serviços efetivamente prestados, nem a sua exigibilidade, pois a rescisão unilateral do contrato pelo cliente não pode servir como subterfúgio para frustrar o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho realizado.

3. A necessidade de apurar o valor proporcional dos honorários (
quantum debeatur
) em razão do cumprimento parcial dos serviços não retira a liquidez do título. Conforme entendimento recente do STJ, a apuração do valor devido, ainda que por arbitramento judicial, pode ser realizada no curso da própria execução, sem desnaturar o título executivo.

4. A análise da proporcionalidade dos honorários, que envolve a verificação da extensão dos serviços prestados, as circunstâncias da revogação do mandato e o impacto da cassação da liminar, é matéria fática que demanda dilação probatória, sendo, portanto, incompatível com a via estreita e excepcional da exceção de pré-executividade.

5. A via processual adequada para discutir matérias que exigem produção de provas, como a apuração do valor proporcional dos honorários, é a dos embargos à execução, que possuem natureza de ação de conhecimento e permitem ampla instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, independentemente da assinatura de duas testemunhas, por força do art. 24 da Lei nº 8.906/94. 2. A revogação do mandato advocatício antes do desfecho final da causa não retira, por si só, a liquidez e a exigibilidade do contrato de honorários, sendo cabível a apuração do valor proporcional devido pelos serviços efetivamente prestados no curso da própria execução. 3. A discussão sobre a proporcionalidade dos honorários advocatícios, em caso de cumprimento parcial do contrato, demanda dilação probatória, matéria incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, devendo ser arguida em embargos à execução.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.906/94, arts. 22, §2º, e 24. Código de Processo Civil, arts. 525, §11, e 784, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.049.334/MG. STJ, REsp 1.984.633. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1390750/MT.

Razões do Agravo Interno (ID 31282726):
Os agravantes sustentam a nulidade da decisão monocrática por violação ao Princípio da Colegialidade, afirmando inexistir jurisprudência dominante sobre o tema. No mérito, reiteram que o título é incerto e inexigível, pois a condição suspensiva (
êxito
) jamais se implementou de forma definitiva, dado que a liminar foi revogada com determinação de devolução de valores, configurando prejuízo e não ganho econômico.

Contrarrazões (ID 31980775):
O agravado pugna pela manutenção da decisão, alegando o caráter protelatório do recurso e a necessidade de dilação probatória para apurar o
quantum
devido pelos serviços efetivamente prestados até a revogação, o que impede a extinção da execução pela via estreita da exceção.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais
que a Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

De pronto, adianto que não assiste razão à Agravante.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de agravo de instrumento de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o agravo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.

(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.

(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia central reside em verificar se o contrato de honorários advocatícios em questão preenche os requisitos de título executivo extrajudicial, a saber, certeza, liquidez e exigibilidade, e se a via da exceção de pré-executividade é adequada para discutir as matérias aventadas pelos Agravantes.

A exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial admitida para arguir matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória.

A exceção está regulamentada no art. 525, §11, CPC,
in verbis
:

Art. 525:
(omissis)

§11 As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.

De um modo geral, tal exceção é aceita nas hipóteses relacionadas às matérias que o juiz pode conhecer de ofício, ou seja, matérias de ordem pública, tais como pressupostos processuais e condições da ação, além dos casos de nulidade do título executivo. Existem, ainda, posições que ampliam seu alcance, abarcando as matérias de mérito, tais como: prescrição, decadência, pagamento, transação, novação etc., desde que comprovadas de plano.

No caso dos autos, a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que as questões levantadas pelos Agravantes demandariam dilação probatória. E, de fato,
assiste razão ao juízo
a quo
.

Da Validade Formal do Título (Ausência de Testemunhas)

O primeiro argumento dos Agravantes é de que o contrato de honorários não seria um título executivo por lhe faltar a assinatura de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III, do CPC.

No que tange à alegação de vício formal do título, por ausência de assinatura de duas testemunhas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, independentemente da presença de testemunhas, por força do que dispõe o art. 24 da Lei nº 8.906/94, que é norma especial em relação ao Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. TÍTULO EXECUTIVO. VALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Nos termos do artigo 24 da Lei 8.906/94, o contrato de honorários advocatícios é título executivo, independentemente da assinatura de duas testemunhas". Precedentes.

2. No caso, o Tribunal de origem observou que o contrato de honorários advocatícios assinado pelas partes atendeu aos requisitos que configuram título executivo extrajudicial, bem como a sua exigibilidade.

3. A alteração do entendimento proferido pelo Tribunal de Justiça para aferir a executividade do título judicial em análise demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.049.334/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Portanto, a decisão agravada acertou ao rejeitar este ponto, por estar em plena conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores.

Da Certeza, Liquidez e Exigibilidade do Título

Quanto à ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, em razão da revogação do mandato antes do desfecho da demanda e da posterior cassação da liminar, a questão também não prospera.

A
certeza
da obrigação existe, pois ela está claramente definida no contrato: o pagamento de honorários pelos serviços advocatícios prestados. A revogação do mandato não elimina a obrigação de remunerar o trabalho que foi efetivamente realizado até aquele momento.

A
exigibilidade
decorre da prestação dos serviços que resultaram em um benefício econômico inicial para os Agravantes, ainda que posteriormente revertido. A revogação unilateral do mandato pelo cliente não pode servir como subterfúgio para frustrar o direito do advogado à remuneração proporcional aos serviços prestados, conforme assegura o art. 22, §2º da Lei 8.906/94.

A
liquidez
, por sua vez, não é afastada pela necessidade de se apurar o
quantum debeatur
em razão do cumprimento parcial dos serviços. O STJ, em precedente recente (REsp 1.984.633 - STJ - REsp: 1984633, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: 19/02/2024), firmou o entendimento de que a necessidade de arbitramento judicial para ajustar o valor dos honorários em caso de cumprimento parcial não descaracteriza a liquidez do título, podendo tal apuração ser feita na própria execução.

É dizer, a mera necessidade de se realizar um cálculo ou um arbitramento judicial para definir o valor exato devido ao advogado em razão da prestação parcial dos serviços
não retira a liquidez do título
, apenas enseja a adequação do valor executado.

Da Necessidade de Dilação Probatória

A análise da proporcionalidade dos honorários, das circunstâncias da revogação do mandato e do impacto da cassação da liminar são matérias que, de fato, demandam dilação probatória, sendo, portanto, incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Seria necessário apurar, por exemplo:

· A extensão e a complexidade dos serviços efetivamente prestados pelo advogado até a revogação do mandato;

· A contribuição de seu trabalho para a obtenção do benefício econômico inicial;

· As circunstâncias fáticas que levaram à revogação do mandato (se houve ou não justa causa);

· O impacto da posterior cassação da liminar na obrigação contratual.

Todas essas questões exigem instrução probatória (oitiva de partes, testemunhas, análise de documentos etc.), sendo, portanto, incompatíveis com a via estreita e excepcional da exceção de pré-executividade. A via adequada para tal discussão é, sem dúvida, os embargos à execução, que possuem natureza de ação de conhecimento e permitem ampla produção de provas.

Cumpre frisar que o STJ possui entendimento sedimentado no sentido de ser cabível exceção de pré-executividade para se discutir questões de ordem pública, inclusive os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade,
mas desde que tais matérias não demandem dilação probatória
. A respeito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1.022 do CPC. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.

2. O Tribunal de origem ratificou a decisão do juízo de primeiro grau, o qual entendeu que a discussão a respeito da sucessão empresarial é
inviável em Exceção de Pré-Executividade, pois demanda dilação probatória
, o que encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Superior.

3. Agravo não provido.( AgInt nos EDcl no AREsp 1390750/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/9/2019) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SUPOSTO ERRO DE CÁLCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ.

Nessa mesma linha, os Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. 1. O incidente de pré-executividade é meio de defesa específico no processo de execução, cuja abrangência temática é restrita às matérias apreciáveis de ofício pelo julgador, concernentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, que sejam evidentes e flagrantes, ou seja, cujo reconhecimento não depende de dilação probatória. 2.
Caso se verifique que a análise das teses defendidas pela parte executada demande dilação probatória ou não se trata de matéria cognoscível de ofício, deve ser mantida a decisão agravada que desacolheu a exceção, em razão da inadequação da via eleita.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01812598420188090000, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 11/10/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da inadequação da via eleita. 2. A exceção de pré-executividade é meio de defesa na qual somente podem ser alegadas questões de ordem pública que estejam jungidas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais. 2.1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, não é cabível exceção de pré-executividade quando a análise da matéria exige dilação probatória.
3. No caso, o incidente não se presta a discutir matérias próprias de ação cognitiva. A pretensão dos agravantes de reconhecimento da aplicabilidade do CDC, da nulidade da execução, por ausência de liquidez do título do excesso de execução em razão da abusividade das cláusulas contratuais, bem como de abatimento dos valores pagos a maior, traduzem-se em matérias que demandam dilação probatória, com necessidade contraditório e ampla defesa. 4. Diante disso, correta a rejeição da exceção de pré-executividade em razão da inadequação da via eleita. 5. Recurso improvido.

(TJ-DF 07026793320188070000 DF 0702679-33.2018.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 02/05/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em suma, o incidente de exceção de pré-executividade apresenta-se como instrumento para possibilitar o reconhecimento de matéria que não necessite de dilação probatória, o que, como visto, NÃO FOI O CASO DOS AUTOS DE ORIGEM, o que torna inadequada a via.

Ademais, importante destacar que a parte Agravante sequer refuta a existência da dívida.

É dizer, verifica-se, no caso em comento, que a argumentação erigida pela Agravante não é suficiente para modificar a decisão agravada.

Dessa forma, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade não merece reparos, devendo, portanto, ser mantida.

Assim, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026